Tribunal: TJES
Processo: 5002499-97.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002499-97.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA PECANHA DA SILVA EVARISTO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. PLEITO DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS A MENOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem: “
Cuida-se de ação ajuizada por MARTA PEÇANHA DA SILVA EVARISTO em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, no qual requer a revisão do benefício de pensão por morte do segurado, levando em conta a atualização do SALARIO DO SEGURADO de forma legal, até a implantação do beneficio a época, ou seja, a data do óbito, 17 de abril de 2008.
”.

2.
O juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Em contrarrazões, o requerido pugna pela manutenção da sentença.

3
. Ao analisar os autos, vê-se que a sentença guerreada merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9099/95.

4
. A parte autora alega pagamento a menor de seu benefício previdenciário e, ainda, o compara com o vencimento atual supostamente percebido por servidor no mesmo cargo. Todavia, não se demonstra eventual erro no cálculo do valor a ser pago, nem o dispositivo legal que supostamente lhe garantiria o direito pleiteado.

5
. A pensão recebida pela autora é prevista no art. 41 da Lei Municipal 5724/2005, vigente à época do óbito. Não há previsão de paridade com os vencimentos dos servidores ativos, nem se justifica a utilização de legislação inaplicável ao caso em tela para majorar o valor do benefício da autora.

6.
Da conclusão. Recurso inominado
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7
. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa. Suspende-se a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)